Tribunal: TJSP
Processo: 1122705-81.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1122705-81.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANNA
BIANCA
FORTES
ZANETTI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), são embargados PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 26768

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122705-81.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 26768 - LP
2
EDCL. No: 1122705-81.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 24a VARA CÍVEL FORUM CENTRAL CÍVEL
JUÍZA 1a INST.: TAMARA HOCHGREB MATOS
EMBGTE.:ANNA BIANCA FORTES ZANETTI (MENOR REPRESENTADA) (JUST.
GRAT.)
EMBGDAS.: PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA. E OUTRA

Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.685/691, que negou provimento ao recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não
se manifestou quanto a já mencionada obrigatoriedade de informar o consumidor com 30
dias de antecedência sobre a substituição de prestador de serviço, salientando o
descumprimento do artigo 17 da Lei 9.656/98.
Aduz que a questão não deveria ser tratada de forma genérica, pois
sua preferência não se trata de mero capricho, visto que existe laudo médico credenciado
opinando pela cirurgia no hospital da AACD.
Alega que o Ministério Público, que em primeiro momento se
mostrou desfavorável, alterou seu posicionamento com base na prescrição médica.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122705-81.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 26768 - LP
3
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
pois repisam a matéria da apelação, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator